Tribunal: TJPA
Processo: 0800530-66.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800530-66.2024.8.14.0065

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - CADETINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800530-66.2024.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

(ADVOGADOS FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES)

APELADO: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS – CADETINS

(ADVOGADO LINCON MAGALHÃES MACHADO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO COM ELEVAÇÃO EXPRESSIVA DO CONSUMO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO INDEVIDO. AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, ajuizada por Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Cadetins, declarou a nulidade de faturas de energia elétrica relativas aos meses de dezembro de 2023, janeiro de 2024 e fevereiro de 2024, condenando a concessionária à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustenta a regularidade das cobranças baseadas em medição real de consumo, ausência de pagamento das faturas, inexistência de falha na prestação do serviço e excesso do valor fixado a título de danos morais, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se são válidas as cobranças de energia elétrica relativas aos meses de dezembro de 2023, janeiro de 2024 e fevereiro de 2024, diante da elevação expressiva do consumo em comparação com a média histórica da unidade consumidora; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais e a adequação do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem ao fornecedor responsabilidade objetiva e o dever de demonstrar a regularidade da prestação do serviço e das cobranças efetuadas.

4.

A significativa discrepância entre o consumo histórico da unidade consumidora e os valores registrados nas faturas impugnadas, sem demonstração técnica clara e detalhada da metodologia utilizada para justificar o aumento, compromete a confiabilidade do faturamento apresentado pela concessionária.

5.

A ausência de explicação técnica suficiente acerca do ajuste de consumo anterior e do expressivo aumento do consumo autoriza o reconhecimento da irregularidade das cobranças, impondo a adequação do critério de faturamento ao padrão histórico da unidade consumidora.

6.

O reconhecimento da irregularidade das cobranças não afasta a presunção de efetivo consumo de energia elétrica, sendo mais adequada a determinação de refaturamento das faturas impugnadas com base na média de consumo da unidade consumidora.

7.

A repetição do indébito, especialmente em dobro, pressupõe prova do pagamento indevido pelo consumidor, inexistente nos autos, o que afasta a condenação à restituição de valores.

8.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, reconhecida pela própria concessionária, caracteriza falha na prestação de serviço essencial e enseja dano moral.

9.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a redução do montante fixado na sentença para quantia suficiente a cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A discrepância significativa entre o consumo histórico da unidade consumidora e os valores faturados, sem demonstração técnica clara pela concessionária, autoriza o reconhecimento da irregularidade das cobranças de energia elétrica.

2.

A solução adequada para cobranças incompatíveis com o histórico de consumo consiste no refaturamento das faturas pela média de consumo da unidade consumidora.

3.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige prova do pagamento indevido pelo consumidor.

4.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, caracteriza dano moral indenizável, o qual, todavia, deve guardar proporcionalidade com os elementos do caso concreto.

---------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 083955-38.2023.8.14.0065, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado.
TJPR,
Apelação Cível nº
00193468520218160031 Guarapuava, Relatora: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 12/11/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2024. TJMT, Apelação Cível n. 1004933-54 .2016.8.11.0002, Relator: Sebastião de Arruda Almeida, Data de Julgamento: 02/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800530-66.2024.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

(ADVOGADOS FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES)

APELADO: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS – CADETINS

(ADVOGADO LINCON MAGALHÃES MACHADO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
, ajuizada por Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Cadetins, em desfavor de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. – julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade das faturas impugnadas, condenando à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que as faturas impugnadas foram regularmente emitidas, com base em medição real do consumo de energia, sem erro de leitura ou defeito no equipamento; que os documentos juntados (histórico de consumo, leituras e fotografias) comprovam a ausência de falha na prestação do serviço; que não houve pagamento das faturas, razão pela qual não seria cabível a repetição do indébito; que a sentença ignorou as provas apresentadas, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, sua redução; e que, por fim, devem ser julgados improcedentes todos os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos distribuídos.

Após pedido de sustentação oral, o feito foi pautado para esta sessão presencial.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800530-66.2024.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

(ADVOGADOS FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES)

APELADO: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS – CADETINS

(ADVOGADO LINCON MAGALHÃES MACHADO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se são válidas as cobranças referentes às faturas de energia elétrica dos meses de dezembro de 2023, janeiro de 2024 e fevereiro de 2024, que apresentaram valores significativamente superiores à média histórica de consumo da unidade consumidora pertencente à parte autora.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma legal. Nessa perspectiva, o art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, impondo-lhe o dever de demonstrar a regularidade da prestação do serviço e das cobranças realizadas.

No caso, diante da confusão constatada em alguns pontos da sentença apelada, entendo necessário esclarecer, inicialmente, que a controvérsia não envolve cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR) ou fraude em medidor, o que se discute, na realidade, é a expressiva elevação do consumo registrado em determinado período, muito superior à média histórica da unidade consumidora.

Nessa linha, conforme se verifica das faturas juntadas aos autos, observo que, nos meses anteriores aos períodos impugnados, o consumo da unidade consumidora da autora situava-se, aproximadamente, na faixa de mil e oitocentos quilowatts-hora mensais, constatação extraída da análise geral das faturas apresentadas, sem que se pretenda, neste momento, a apuração exata da média de consumo.

No entanto, nos meses questionados, foram registrados valores significativamente superiores, especialmente nas faturas de janeiro e fevereiro de 2024 (6.648 kwh e 4.563 kwh, respectivamente), situação que motivou a insurgência da parte autora. Observo ainda que a fatura do mês de dezembro de 2023 foi faturada por média de consumo, em razão de alegado impedimento de acesso ao medidor para realização da leitura.

Posteriormente, na fatura de fevereiro de 2024, consta a cobrança denominada “
ajuste de consumo anterior 1 de 2
”, no valor de R$ 1.683,32, o que indica possível regularização retroativa de consumo anteriormente faturado por estimativa.

Contudo, a concessionária não apresentou nos autos demonstração técnica suficientemente clara e detalhada acerca da origem e metodologia de cálculo desse ajuste, tampouco esclareceu de forma transparente a razão do expressivo aumento do consumo registrado nos meses impugnados.

Deve-se considerar que a cobrança de valores elevados baseada exclusivamente em leitura do equipamento medidor, sem a oportunização de participação técnica do consumidor ou de mecanismo que assegure maior transparência na aferição do consumo, deve ser analisada com cautela, especialmente no contexto de relação consumerista.

Nesse cenário, a discrepância significativa entre o consumo histórico e os valores registrados nas faturas questionadas, aliada à ausência de esclarecimento técnico satisfatório por parte da concessionária, autoriza o reconhecimento da irregularidade das cobranças realizadas.

Importa esclarecer que o reconhecimento da irregularidade das cobranças não significa negar a existência de consumo de energia elétrica pela unidade consumidora.

Com efeito, a energia elétrica constitui serviço essencial e, como tal, presume-se que houve efetiva utilização do serviço no período questionado.

O que se verifica, no caso concreto, é a ausência de demonstração técnica suficientemente transparente acerca da metodologia utilizada para justificar o expressivo aumento do consumo registrado, circunstância que compromete a confiabilidade do faturamento apresentado.

Dessa forma, a solução juridicamente mais adequada não consiste na simples desconstituição das faturas,
mas sim na adequação do critério de cobrança, de modo a compatibilizar o faturamento com o padrão histórico de consumo da unidade consumidora.

Assim, mostra-se razoável determinar que a concessionária proceda ao refaturamento das contas impugnadas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, cujo cálculo deverá ser apurado de forma precisa na fase de cumprimento de sentença.

É importante destacar, ainda, que situação semelhante envolvendo as mesmas partes já foi analisada por esta 2ª Turma de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível nº 083955-38.2023.8.14.0065, de relatoria do Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, ocasião em que foram reconhecidas como indevidas as cobranças relativas aos meses de setembro e outubro de 2023, também em razão da discrepância entre os valores faturados e o padrão histórico de consumo da unidade consumidora, tendo sido determinado, igualmente, o refaturamento das faturas pela média de consumo mensal.

Nesse sentido:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS TRAZIDOS NA INICIAL E IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA RECONVENÇÃO.APELAÇÃO CÍVEL DE Nº 1 . CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VALOR EXORBITANTE DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE LEITURA IRREGULAR DO MEDIDOR. DIFICULDADE DE ACESSO NÃO COMPROVADA . EXIGIBILIDADE DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. VALOR COBRADO MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE. EQUÍVOCO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR. CONSUMO CORRESPONDENTE AO VALOR COBRADO NÃO DEMONSTRADO . NECESSIDADE DE RECÁLCULO DA FATURA COM BASE NA MÉDIA ARITMÉTICA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE FATURAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA . DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL DE Nº 2 . INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. FATURA DE CONSUMO MENSAL MUITO SUPERIOR À MÉDIA. VALOR EXORBITANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA RECURSAL DA APELANTE 2 DIRIGIDA APENAS ÀS FATURAS NÃO CONSIDERADAS NA SENTENÇA COM INDICAÇÕES DE CONSUMO MENSAL SUPERIORES A 4 E 8 VEZES À MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES. INEXIGIBILIDADE. LIMITAÇÃO À MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES. ENUNCIADO 2 .4 TURMAS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.APELO DE Nº 1 CONHECIDO E DESPROVIDO.APELO DE Nº 2 CONHECIDO E PROVIDO” .
(TJ-PR 00193468520218160031 Guarapuava, Relator.: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 12/11/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2024).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A APELADO: MARTA CANDIDA DE SOUZA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL (INMETRO) – CORTE ADMINISTRATIVO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal. 2. A vistoria no medidor de consumo de energia elétrica, quando realizado unilateralmente pela concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade. 3 . As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, bem como, o corte administrativo de serviço público essencial, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais. 4. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004933-54 .2016.8.11.0002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024).

De mais a mais, no tocante à
restituição em dobro
, verifico que a sentença condenou a concessionária ao pagamento da quantia de R$ 32.615,44.

Entretanto, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição em dobro pressupõe a demonstração de pagamento indevido pelo consumidor.

Na hipótese em foco, não há nos autos comprovação de que a parte autora tenha efetuado o pagamento das faturas impugnadas, tendo a concessionária, inclusive, juntado registro interno indicando a ausência de quitação dos valores cobrados.

Dessa forma, inexistindo prova do pagamento indevido, não há que se falar em restituição de valores, muito menos em repetição em dobro.

Quanto aos
danos morais
, entendo que estão caracterizados.

Embora a simples cobrança indevida, em regra, não seja suficiente para configurar dano moral, o caso concreto apresenta circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento.

Isso porque restou evidenciado que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, fato reconhecido pela própria concessionária em sua contestação e corroborado pela cobrança de taxa de religação de energia na fatura de janeiro de 2024.

Outrossim, considerando que se trata de templo religioso, cuja atividade depende do regular fornecimento de energia elétrica, a interrupção indevida do serviço configura situação apta a gerar abalo extrapatrimonial.

No entanto, o valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00, mostra-se superior ao necessário para atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Assim, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequado reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para:
1)
manter o reconhecimento da irregularidade das cobranças referentes às faturas de dezembro de 2023, janeiro de 2024 e fevereiro de 2024;
2)
determinar o refaturamento das referidas faturas com base na média de consumo dos últimos 12 meses da unidade consumidora, a ser apurado na fase de execução;
3)
afastar a condenação à restituição em dobro dos valores cobrados;
4)
reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00.

Mantêm-se os demais termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/03/2026